Tribunal: STF
Processo: HC 187378
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, em que se aponta como órgão coator o E. Supremo Tribunal Federal.
    O exame dos fundamentos que dão suporte à presente impetração revela que o autor deste “writ” não expôs nenhuma situação de constrangimento ilegal atribuível a esta Suprema Corte, limitando-se, tão somente, a requerer “a diminuição de sua pena”.
    Ainda que assim não fosse, e mesmo que a parte ora impetrante houvesse indicado algum ato emanado deste Tribunal, não se revelaria cabível a utilização do remédio constitucional do “habeas corpus” em face de atos decisórios emanados do Plenário desta Corte ou proferidos por quaisquer de suas Turmas.
    Como se sabe, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inadmissibilidade de “habeas corpus”, quando impetrado contra decisões do Plenário ou de quaisquer das Turmas deste Tribunal (RTJ 88/477, Rel. Min. CORDEIRO GUERRA – HC 67.768/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES – HC 80.375-AgR/RS, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – HC 80.869-AgR/SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 82.289-QO/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 115.774-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 119.657-AgR/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 123.408-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 129.335-AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 133.267-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.).
    Essa orientação – inadmissibilidade do “writ” constitucional, cuidando-se de julgamentos colegiados – tem sido invariavelmente acolhida pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 62/47 – RTJ 81/54 – RTJ 92/625 – RTJ 99/1064 – RTJ 141/226, v.g.):
    “‘Habeas corpus’. Impetração contra decisão do Supremo Tribunal em recurso extraordinário criminal. Inviabilidade.
    Coação ilegal atribuída à Turma do Supremo Tribunal Federal, por decisão em recurso extraordinário criminal.  A Turma, quando julga os feitos de sua competência, representa o Supremo Tribunal Federal. Inviabilidade da impetração.”
    (RTJ 126/175, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, Pleno –grifei)
    “I. ‘Habeas corpus’: não cabimento.
    Assente a jurisprudência do Supremo Tribunal em que não cabe ‘habeas corpus’ contra decisão de uma de suas Turmas: precedentes. (…).”
    (HC 87.017-AgR/RS, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno – grifei)
    “– Não cabe, para o Plenário, impetração de ‘habeas corpus’ contra decisão colegiada de qualquer das Turmas (ou do próprio Pleno) do Supremo Tribunal Federal, ainda que resultante do julgamento de outros processos de ‘habeas corpus’ (Súmula 606/STF) ou proferida em sede de recursos em geral, inclusive aqueles de natureza penal (RTJ 88/108 – RTJ 95/1053 – RTJ 126/175). Precedentes.”
    (HC 88.247-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    “AGRAVO REGIMENTAL. ‘HABEAS CORPUS’. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO STF. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DOSIMETRIA DA PENA.
    O agravo regimental não merece acolhida porque o julgamento da apelação (AO 1.300) devolveu ao Supremo Tribunal Federal o conhecimento integral da causa, inclusive no tocante à dosimetria da pena. Logo, eventual coação ou ilegalidade decorreria do Plenário do STF, o que impede o conhecimento do ‘writ’ (Súmula 606 do STF). Precedentes: HC 80.082-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; e HC 76.628-QO, Relator o Ministro Moreira Alves.”
    (HC 89.672-AgR/AM, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA ATOS JUDICIAIS EMANADOS DE ÓRGÃOS COLEGIADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (PLENÁRIO OU TURMAS) – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado  contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas), inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.”
    (HC 134.907-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A inviabilidade desta ação de “habeas corpus”, em decorrência das razões ora mencionadas, impõe, ainda, uma observação final: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando, notadamente, a orientação jurisprudencial prevalecente nesta Suprema Corte, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    2. Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal do teor desta decisão, para que, sendo o caso, assuma a representação do ora paciente/impetrante.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator